Tribunal: CARF
Processo: 10665.000053/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.000053/2011-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.496 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL VETOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016, 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias a
seu cargo.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a cobrança e recolhimento
das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A aplicação da multa mais benéfica deve ser verificada por ocasião do
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000053/2011-21
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-35.566 da 8a Turma da DRJ em
Belo Horizonte (fls. 175-179), que bem narra os fatos.
“Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
- DEBCAD 37.023.105-8 - valor consolidado em 9/2/2011, no total de R$
66.066,61, referente à exigência de contribuições destinadas à Previdência Social,
devida pelo sujeito passivo, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as remunerações de empregados.
Tais valores não foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social.
- DEBCAD 37.023.106-6 - valor consolidado em 9/2/2011, no total de R$
10.882,68, referente à exigência de contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros), pelo sujeito passivo, incidentes sobre as remunerações dos empregados.
Os Al anteriormente indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de
prova, foram objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o
Decreto n°70.235/1972, artigo 9°, § 10 .
Consta no Relatório dos Autos de Infração (fls. 26/29):
- que o sujeito passivo iniciou suas atividades em 30/4/2003 e assumiu as
atividades de ensino médio do Colégio Status a partir do ano letivo de 2005, conforme
parecer CEE n° 844/2004 do Conselho Estadual da Educação de 17/11/2004 e da
Portaria n° SEE n° 178/2005 da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais de
12/2/2005;
- que o contribuinte usufruiu indevidamente os benefícios de redução das
contribuições previdenciárias oferecidos pelo "Simples Federal" de 03/2006 a 06/2007
usando o artificio de manter seus empregados registrados na Sociedade Educacional
Status Ltda, CNPJ n°04.510.795/0001-39. optante pelo mencionado regime;
- que após intimado, o sujeito passivo relacionou os trabalhadores contratados
pela Sociedade Educacional Status Ltda que lhe foram cedidos;
- que os professores Fabiano Amorim Costa, Luciana Del Baltazar Bueno e
Viviane Amorim Pinto Silva estão registrados como empregados do contribuinte e da
Sociedade Educacional Status Ltda e tiveram seus salários fracionados entre as duas
pessoas jurídicas;
- que para o levantamento das contribuições lançadas os trabalhadores na
situação descrita foram considerados pela fiscalização como vinculados ao sujeito
passivo em epígrafe e as bases de cálculo foram extraídas das informações declaradas
em GFIP pela Sociedade Educacional Status Ltda;
- que as contribuições descontadas desses empregados foram declaradas e
recolhidas com o CNPJ da Sociedade Educacional Status Ltda;
- que foram emitidas representações fiscais para fins penais relativamente ao
indício de crime contra a previdência social e contra a ordem tributária e;
- que foi realizada a comparação (fls. 51/53), entre a multa calculada conforme
a legislação vigente na data da lavratura (após edição da MP 449/2008, convertida na
Lei n° 11.941 de 27/5/2009) e a multa aplicável conforme o que previa a legislação
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

quando da ocorrência dos fatos geradores, com vistas a aplicar aquela mais favorável
ao contribuinte.
O auditor fiscal elaborou um quadro discriminando, por competência, os
empregados com remunerações não consideradas pelo sujeito passivo, indicando,
dentre outros, o valor da remuneração e o valor do desconto de segurado (fls. 34/39).
A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre os quais:

- cópia de páginas de GFIP da Sociedade Educacional Status Ltda nas quais
foram declarados os trabalhadores que teriam sido cedidos (fls. 40/49);
- cópia de Parecer 110884/2004 e da Portaria n° 178/2005 (fls. 58/59);
- cópia de relação de pessoal que presta serviços para a Sociedade Educacional
Vetor Ltda registrado na Sociedade Educacional Status Ltda assinada por Diego
Piantino Freire Cançado do Colégio Status (fl. 60).
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF
(fls. 30/31), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 31/1/2011 conforme
assinatura à fl. 31. A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi
solicitada por meio do mencionado TIPF.
Cientificado dos presentes Autos de Infração em 15/2/2011 (conforme
assinatura às fls. 4 e 15). o sujeito passivo apresentou defesa em 16/3/2011 (fls.
62/75), na qual, basicamente:
Alega que os presentes Autos de Infração são infundados tendo em vista que
sua lavratura baseou-se em suposições do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
- AFRFB que não levou em consideração a regularidade de sua documentação que
comprova sua idoneidade contábil e fiscal.
Afirma que o AFRFB, para concluir pela utilização do registro de alguns de
seus empregados em outra empresa com o fito de realizar o recolhimento das
contribuições previdenciárias pela sistemática do SIMPLES, limitou-se a analisar tão
somente o registro de suas atividades, considerando apenas o seu objeto social de
prestação de aulas de ensino médio e de ensino fundamental sem buscar outros
elementos capazes de confirmar tal suspeita, tais como análises dos diários de classe
dos professores.
Assevera que o lançamento efetuado cercou-se de simplicidade e precariedade
absurdas estando eivado de vícios além de ter sido efetuado com base em mera
presunção. Cita legislação e doutrina, para demonstrar a necessidade de um
levantamento realístico por parte da autoridade fiscal ao constituir o crédito tributário.
Disserta acerca do ônus da prova e aponta que a irregularidade dos
recolhimentos previdenciários está unicamente baseada na presunção não sendo
apresentadas quaisquer provas ou raciocínio concreto que levem a essa conclusão. Cita
doutrina.
Alega que o presente lançamento está baseado apenas na existência de outra
empresa (CNPJ).
Afirma que na realidade com a existência de duas empresas buscou pura e
simplesmente a separação das naturezas das prestações de serviços para efeitos
gerenciais e de maior controle e que por equívoco alguns professores foram
registrados sob a denominação de professores de ensino médio, sendo que, não
obstante sempre foram professores de ensino fundamental. Disserta acerca do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

Assevera que as cópias dos diários de classe juntadas comprovam que, muito
embora registrados com a alcunha de professores de ensino médio, os professores
Simone Amaro Soares, Juliana Silveira Figueiredo, Wendley Gonçalvez de Souza,
Maria Rozane dos Santos Oliveira e Pedro Gurgel Rondo ministravam aulas de ensino
fundamental e estão, portanto corretamente registrados na empresa Status podendo e
devendo ser tributados na sistemática do SIMPLES.
Aduz que tais profissionais não se relacionam com sua atividade (ensino médio)
e que não há que se falar em cessão de professores como quer fazer crer o AFRFB.
Aponta que dentre os profissionais indicados pelo auditor como cedidos,
Jorgeana Dulce, Juliana Silveira e Maria Rosane, exercem, respectivamente, as
funções de recepcionista, coordenadora de cursos e Serviços Gerais, estando
registradas na empresa Status, conforme cópias de seus registros profissionais
juntados.
Alega que os empregados Fabiano Amorim Costa, Luciana Dei Baltazar Bueno
e Viviane Amorim Pinto também estavam registrados na empresa Status em razão das
diferentes aulas que ministravam, ou seja, recebiam parte de seu salário pelo registro
na empresa Status em função das aulas de ensino fundamental e da Sociedade
Educacional Vetor pelas aulas de ensino médio. Sendo assim, que as remunerações de
tais profissionais devem ser glosadas da base de cálculo do presente Auto de Infração
tendo em vista a regularidade dos respectivos recolhimentos previdenciários.
Afirma que o AFRFB informou que as remunerações desses professores teriam
sido fracionadas entre as duas empresas, contudo, com relação a Fabiano Amorim
Costa tal fato não ocorreu, uma vez que a Fiscalização considerou a sua remuneração
na empresa Status e também o salário pago pela Sociedade Educacional Vetor. A
remuneração que não foi paga pela Status não poderia ser considerada na presente
autuação pois não teria sido tributada com base no regime do SIMPLES.
Por fim, requer o cancelamento/anulação do presente AI ou sua redução.
Por ocasião da impugnação o Sujeito Passivo juntou cópias de documentos (fls.
78/152).
Tendo em vista as alegações do impugnante e as cópias dos diários de classe
juntadas por ocasião da impugnação, os autos do presente processo foram baixados em
diligência (fls. 156/157) para que a Fiscalização, após analisar os diários de classe e
outros documentos que julgasse necessário, esclarecesse se, de fato, os professores
cujos nomes são indicados no diário de classe prestaram serviços apenas para o sujeito
passivo, se manifestasse quanto as alegações do impugnante e, caso necessário,
promovesse as retificações dos créditos lançados.
Em atenção ao requerido, a Fiscalização elaborou o despacho de fls. 160/165,
no qual em síntese:
- que apesar das alegações do impugnante, este se utilizou de empregados
registrados na sociedade Status, optante pelo SIMPLES Federal para usufruir dos
benefícios de tal regime;
- que os trabalhadores registrados na Sociedade Educacional Status Ltda e
cedidos ao contribuinte foram relacionados e apresentados como tal à Fiscalização
pelo Sr.
Diego Piantino Freire Cançado, legítimo representante das duas empresas
conforme declaração cuja cópia foi anexada (fls. 60 e 162);
- que o Sr. Diego informou, durante a ação fiscal, que os professores Fabiano
Amorim Costa, Luciana Dei Baltazar e Viviane Amorim Pinto Silva, prestaram
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

serviços simultaneamente aos dois estabelecimentos, no período de 03/2006 a
06/2007, portanto, o valor do crédito incidente sobre sua remuneração nesse período
deve ser excluído dos valores lançados (conforme demonstrativo de fl. 163);
- que, apesar do impugnante alegar que os outros professores citados na relação
de trabalhadores cedidos pela Sociedade Educacional Status à Sociedade Educacional
Vetor também prestaram serviços àquela sociedade, ele não indicou qual seria a
remuneração para cada uma dessas sociedades;
- que na relação de trabalhadores cedidos ao sujeito passivo pela empresa
optante pelo SIMPLES, elaborada pelo Sr. Diego, estão discriminados Códigos
Brasileiros de Ocupação - CBO" de cada professor cedido, sendo que todos se referem
a ensino médio (atividade do sujeito passivo e não da empresa optante pelo
SIMPLES);
- que, portanto, prevalecem as informações contidas na relação de pessoal
cedido, assinada e apresentada à Fiscalização pelo Sr. Diego Piantino Freire Cançado.
O impugnante cientificado do resultado da diligência, manifestou-se (fls.
167/168) essencialmente:
Reitera o fato que os diários de classe juntados comprovam que os professores
Simone Amara Soares, Juliana Silveira Figueiredo, Wendley Gonçalves de Souza
Maria Rosane dos Santos Oliveira e Pedro Gurgel Rondo não prestavam serviços ao
impugnante, mas à Sociedade Educacional Status.
Aponta que nada foi dito quanto às funcionárias Jorgeana Dulce, Juliana
Silveira e Maria Rosane.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“DO ILÍCITO TRIBUTÁRIO
As alegações do impugnante, no sentido de que a lavratura dos Autos de
Infração de que trata o presente processo não está amparada em qualquer prova, mas
em presunções do agente fiscal sem qualquer lastro com a realidade, não podem
prosperar pelas razões que seguem.
Da leitura do Relatório Fiscal de fls. 26/29 e pela análise da relação denominada
"Pessoal que presta Serviços para Soc. Educacional Vetor Ltda" (fl. 60) elaborada pelo
representante das duas empresas (Sociedade Educacional Status Ltda., CNPJ n°
04.150.795/0001-39 e o sujeito passivo), depreende-se que a constatação da
ocorrência de cessão para o impugnante, de empregados registrados na Sociedade
Educacional Status Ltda decorreu de informações prestadas por ambas as empresas ao
agente fiscal e não de presunções como alega o impugnante.
As cópias de Registros de Empregados, juntadas pelo sujeito passivo, atestam
que alguns empregados foram registrados como professores do ensino médio e do
ensino fundamental, esse é o caso dos professores, Pedro Gurgel Rondo Monteiro
(cópia de fl.
94) e Geraldo Flavio da Silveira (cópia de fl. 126). Um dos registros demonstra
que o professor Wendley Gonçalvez de Souza foi contratado como professor de
matemática do ensino médio (cópia à fl. 93).
Observa-se, conforme determinação contida na Portaria n° 178/2005, da
Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais (cópia à fl. 59), que é o
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

impugnante quem exerceria atividades de ensino médio no período considerado nos
lançamentos fiscais.
Tais constatações corroboram a informação prestada à fiscalização, pelo
representante de ambas as sociedades por meio do documento de fl. 60, de que
professores, apesar de registrados na Sociedade Educacional Status Ltda., CNPJ n°
04.150.795/0001-39, optante pelo regime do SIMPLES Federal, prestavam serviços
para o impugnante que, no período considerado, não era optante pelo mencionado
regime de tributação.
A fiscalização em diligência fiscal reiterou em seu despacho de fls.
160/161 que o sujeito passivo se utilizava de trabalhadores registrados como
empregados de empresa optante pelo SIMPLES com o fito de não recolher
contribuições sociais.
O contribuinte, apesar de alegar que os professores elencados no documento de
fl. 60 não ministraram aulas no ensino médio, em nenhum momento aponta quais
seriam, de fato, os professores que atuariam no lugar daqueles considerados pela
fiscalização.
Apesar de alegado pelo sujeito passivo em sua impugnação e manifestação
quanto à diligência realizada, não foram juntados aos autos, os diários de classe de
Dulce Helena Alves, Geilton Xavier de Matos, Geraldo Flávio da Silveira, Tatiane
Patrícia Amorim Sato, Juliana Silveira ,Wendley Gonçalvez de Souza e Pedro Gurgel
Rondo. Constata-se que foram juntadas cópias de diário de classe, apenas, com nome
de 2 dos professores arrolados no documento de fl. 60 (Simone Amaro Soares e
Geraldo Flávio da Silveira).
Nota-se ainda, nas folhas internas do que seria o diário de classe da professora
Simone Amaro Santos quando lecionava para o "ensino fundamental", a presença de
anotações a respeito de questões de vestibular trabalhadas com os alunos. Seria
verossímil que tais questões fossem tratadas no âmbito do ensino médio e não do
fundamental como consta na capa do diário de classe apresentada.
Portanto, tendo em vista que o sujeito passivo não juntou aos autos documentos
suficientes para desacreditar as informações contidas em seu documento de fl. 60 e
para infirmar as alegações da Fiscalização, conclui-se que os profissionais arrolados
nesse documento, apesar de registrados e informados na GFIP pela Sociedade
Educacional Status Ltda., CNPJ n° 04.150.795/0001-39, prestavam serviços para o
impugnante. Nesse caso, o responsável pelo recolhimento das contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração de tais empregados é o impugnante.
DOS PROFESSORES, FABIANO AMORIM COSTA, LUCIANA DELA
BALTAZAR BUENO E VIVIANE AMORIM PINTO
Com relação aos professores Fabiano Amorim Costa, Luciana Del Baltazar
Bueno e Viviane Amorim Pinto, conforme informação da Fiscalização em seu
despacho de fls.
fls. 160/161 e demonstrativo de fl. 163, os valores relativos às remunerações
desses professores devem ser excluídos do presente lançamento.
Dessa feita, conforme o citado despacho (fl. 163) o valor do Auto de Infração
DEBCAD n° 37.023.105-8 deve ser retificado para R$ 22.068,68 (valor originário
sem juros e multa) e o valor do Auto de Infração DEBCAD n° 37.023.106-6 deve ser
modificado para R$ 4.729,00 (valor originário sem juros e multa).
MULTA/RETROATIVIDADE BENIGNA
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

Em 4/12/2008, foi publicada a Medida Provisória n° 449, de 3/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/5/2009, que alterou a redação de vários artigos da Lei
8.212/1991.
Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora,
de oficio e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
relacionadas à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35
da Lei 8.212/1991, acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449/2008, para os fatos geradores de
contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso
concreto e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de
penalidades deve ser observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea "c".
Constata-se que, em relação aos Autos de Infração lavrados nesta Ação Fiscal, o
Auditor efetuou a comparação entre as multas aplicáveis com base na legislação antes
e após a publicação da citada Medida Provisória (fls. 59/61) e que foi aplicada a multa
mais benéfica na data lavratura do presente Auto de Infração.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4/12/2009, o valor da multa aplicada deverá ser
verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação e pela manutenção
em parte dos valores lançados por meio dos AI de que trata o presente processo com
as retificações determinadas pela Fiscalização à fl. 163.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial impugnação,
para retificar o lançamento conforme conclusões finais da Fiscalização após diligência, em
“Relatório Fiscal Complementar”.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 194 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 02-35.566 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
De fato, como bem assevera o relator da turma ad quo, de forma diversa do que
alega o recorrente, o lançamento do crédito tributário não se deu por “mera presunção”, pois
baseou-se o Fisco, principalmente, nos registros dos professores e informações prestadas
expressamente e por escrito por sócio da empresa, em atendimento a intimação fiscal.
Em sua defesa, o recorrente mostra sua indignação com o que considera falta de
provas para embasar o lançamento, entretanto não trás aos autos um elemento que lhe seria de
fácil produção, e por si só poria em cheque as conclusões do Fisco, invertendo o ônus da prova:
um quadro constando todas as turmas de ensino médio da instituição, com as disciplinas
ministradas e seus respectivos horários, no período fiscalizado, indicando os nomes dos
professores responsáveis por ministrar as aulas, acompanhado dos registros dos profissionais na
empresa.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000053/2011-21

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital